Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-73.1978.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação de expropriação – Ausência de elementos que justifiquem o afastamento do laudo pericial, para fins de fixação da justa indenização, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/41 – Juros compensatórios, entretanto, que comportam redução para 6% ao ano – Necessidade de rever a construção pretoriana de fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, que corresponde ao dobro da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação de expropriação – Ausência de elementos que justifiquem o afastamento do laudo pericial, para fins de fixação da justa indenização, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/41 – Juros compensatórios, entretanto, que comportam redução para 6% ao ano – Necessidade de rever a construção pretoriana de fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, que corresponde ao dobro da taxa legal – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, para reduzir os juros compensatórios a 6% ao ano.